Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707343-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADA: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA DESPACHO BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos requerimentos formulados nas petições de IDs 40633737 e 39106990 (perda superveniente do objeto), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência. Ademais, o agravante já se manifestou contrariamente à declaração da perda do objeto, consoante petição de ID no 39825709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018